Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722843-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: BEATRIZ MENDES ROSA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Sem prejuízo, intime-se a apelada sobre o pedido de suspensão. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 16:51:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator